Tribunal: TJDFT
Processo: 0716054-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716054-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA VILELA STRASSBURGER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PRISCILA VILELA STRASSBURGER, contra decisão, proferida em ação de execução fiscal (0017227-87.2007.8.07.0001), proposta pelo DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão de ID 156708930, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela pleiteado: “Como se sabe, a tutela de urgência é regulada pelo artigo 300 do CPC, e, pela descrição da lei, é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, nessa fase processual, vejo que os documentos acostados não se prestam a demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado, sendo necessário o regular transcurso do feito a fim de autorizar, com a ampla instrução probatória e formação do contraditório, a efetiva demonstração do alegado, o que não se presta em sede de exceção de pré-executividade. Ademais, é necessário mencionar que o Regime Tributário Simplificado para as Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte, os Feirantes e os Ambulantes estabelecidos no Distrito Federal – SIMPLES CANDANGO foi instituído pela Lei Distrital no 2.510/1999 em relação ao ICMS e ISS. Ocorre que a Lei Distrital no 3.195/2003 alterou o § 1o do art. 1o do referido diploma normativo, a fim de restringir o seu regime ao ICMS. Considerando o contido no art. 3o da Resolução TJDFT no 11, de 25 de novembro de 2020, que prevê a competência absoluta da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos exclusivos de ICMS e a possibilidade de que no caso em tela o crédito seja apenas dessa natureza, esclareça o Distrito Federal sobre se as CDAs referentes ao Simples Candango (código 130) abrangem apenas o referido tributo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado. Intime-se o Distrito Federal em relação à manifestação apresentada e em especial à natureza dos créditos indicados na certidão de ajuizamento. Após, conclusos.” Em seu recurso, a parte agravante pede a concessão de liminar, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pela CDA n. 0115651063, oficiando-se a SEFAZ/DF para que registre o fato em seu sistema e, com isso, viabilize a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela recursal antecipada. Sustenta que dentre as dívidas inscritas na Certidão de Dívida Ativa, duas delas foram pagas antes do ajuizamento da execução (processo original, Id. 156190817 e 156190818) e a terceira já estava prescrita quando o AGRAVADO manejou o feito executivo. Afirma que depositou em juízo, como garantia, o valor integral da CDA prescrita, por seu valor atual (Id. 156190816, 156190820 e 156190821) e manejou exceção de pré-executividade, pleiteando, em antecipação da tutela, a suspensão do crédito tributário da CDA prescrita, porque a sua existência está impedindo o gozo de um benefício fiscal pela agravante em relação ao IPTU, que vencerá em 12/5/2023. Assevera que a questão da prescrição, além de ser matéria de ordem pública verificável de ofício, foi suscitada no processo com base, exclusivamente, nos dados da CDA que aparelha a execução – pois já estava prescrita quando a execução foi ajuizada –, de modo que a apreciação da tese independe de qualquer prova ou documento. Além disso, tem-se que o juízo de origem, com a devida vênia, não observou que a agravante fez o depósito integral do valor da dívida prescrita a título de garantia do juízo, pelo valor atual indicado pela própria SEFAZ/DF (autos de origem, Id. 156190816, 156190820 e 156190821). Sustenta que, na forma do art. 9o, I, da Lei 6.830/80 e do art. 151, II, do CTN, o depósito integral da dívida em juízo, ainda que para fins de garantia, tem por efeito a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, sendo irrelevante se há, ou não, probabilidade do direito vindicado – ou seja, in casu, se o débito está, ou não, prescrito. Alega que, ao final, se não houver ocorrido a prescrição, o depósito será convertido em renda e a CDA será quitada, de modo que a antecipação dos efeitos da tutela para suspender-lhe a exigibilidade, além de decorrer de disposição legal expressa, não é irreversível, nem gera prejuízo ao Erário. Alega que, gerará prejuízo a manutenção da exigibilidade de uma CDA garantida integralmente em juízo apesar de expressa disposição legal em contrário, pois ela impede a agravante de gozar de um benefício fiscal a que tem direito (desconto no IPTU por alvará de construção) sem qualquer justificativa válida. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 46190267 e 46190266. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido para suspender o crédito tributário da CDA prescrita, porque a sua existência está impedindo o gozo de um benefício fiscal em relação ao IPTU, que vencerá em 12/5/2023. Na origem, foi ajuizada execução fiscal em que são executadas três CDAs: 0115651063, 0115823786 e 0119132559, referentes aos tributos de código 0130 (“Simples Candango”), relativas aos anos de 2002, 2003 e 2004, constituídos definitivamente em 1/1/2002, 1/1/2003 e 1/1/2004. No caso dos autos, a agravante compareceu espontaneamente aos autos e apresentou exceção de pré-executividade, no ID 156190811, em que sustentou que “Em relação às CDAs n. 0115823786 e 0119132559, relativas aos tributos de 2003 e 2004, a EXCIPIENTE fez o pagamento pelo exato valor indicado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (doc. 03) e as respectivas CDAs já foram baixadas. 6. - Já no que tange à CDA n. 0115651063, tem-se que o débito tributário já estava prescrito ao momento do ajuizamento da execução fiscal. [...] É que o débito tributário em questão foi definitivamente constituído em 01.01.2002, e a presente execução fiscal foi ajuizada em 12.12.2007, cinco anos e trezentos e quarenta e cinco dias depois da sua constituição definitiva”. Constam nos autos os comprovantes de depósito dos impostos pagos nos IDs 156190816, 156190817 e 156190818. Também consta nos autos o depósito garantidor do débito que reputa prescrito nos IDs 156190820 e 156190821. Segundo o art. 9o, I, da Lei no 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências: “Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;” Ademais, o art. 151, II, do CTN, estabelece que o depósito integral da dívida em seu montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: II - o depósito do seu montante integral;” O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação: “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009). [...]” (REsp n. 1.691.774/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe de 16/10/2017.) A jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido. Confira-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL DE ICMS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ART. 151, II, CTN. DIREITO DO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela recorrente, indeferiu pedido liminar que visava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo a DIFAL de ICMS, porquanto encerrada a prestação jurisdicional de primeiro grau. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o depósito judicial de tributos, com o propósito de suspender a exigência do crédito correspondente, enquanto discutida a sua legalidade, é faculdade do contribuinte - cabendo ao Juízo apenas declarar a suspensão da exigibilidade por meio de manifestação nos autos. 3.1. Se o sujeito passivo não concorda com a exação e decide impugná-la judicialmente, o depósito judicial é providência que suspende a exigibilidade do tributo em discussão, salvaguardando o contribuinte contra o ajuizamento de execução fiscal ou a imposição de sanções. 3.2. O depósito judicial ostenta natureza assecuratória, está amparado em fundamento legal próprio, desvencilhado das teses que envolvem a validade da exação; constitui instrumento de garantia da satisfação da pretensão executiva do sujeito ativo, a favor de quem os valores depositados serão convertidos em renda em caso de pronunciamento favorável ao Fisco. 4. Reconhecida a correspondência entre o valor dos depósitos judiciais e o montante extraído das guias de recolhimento - em relação as quais o ente público, apesar de intimado a fazê-lo, não apresentou questionamento concernente à suficiência - deve ser garantida ao contribuinte a suspensão da exigibilidade quanto ao período em evidência. 5. Recurso conhecido e provido.” (07274512120228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 22/3/2023.) Assim, neste momento processual, a decisão agravada deve ser modificada para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade das CDA executadas. Com base nessas premissas, defiro o pedido de liminar, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pela CDA no 0115651063, oficiando-se a SEFAZ/DF para que registre o fato em seu sistema e, com isso, expeça certidão positiva com efeitos de negativa. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator